Tribunal: TJSP
Processo: 1004746-08.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e tutela de urgência". Irresignação autoral contra a r. sentença de parcial procedência. Cabimento parcial.

RETENÇÃO DE CORRETAGEM PREVISTA EM CONTRATO. Ausência de subsunção do caso concreto aos precedentes sobre prescrição. Matéria não abordada na petição inicial. Inadmissível a inovação em razões recursais. Pleito não

Ementa:

APELAÇÃO. "Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e tutela de urgência". Irresignação autoral contra a r. sentença de parcial procedência. Cabimento parcial.

RETENÇÃO DE CORRETAGEM PREVISTA EM CONTRATO. Ausência de subsunção do caso concreto aos precedentes sobre prescrição. Matéria não abordada na petição inicial. Inadmissível a inovação em razões recursais. Pleito não conhecido.

RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. Direito potestativo do consumidor-adquirente. Súmulas 1, 2 e 3 desta Egrégia Corte Bandeirante. Declaração de rescisão do contrato imotivada por opção do comprador. Ausente qualquer culpa da apelada ou constatação de inadimplemento.

RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO DE 80% (OITENTA POR CENTO) À APELANTE EM PARCELA ÚNICA. Percentual que atende a razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para amortizar os prejuízos sofridos pela apelada. Afastamento do pagamento da "fruição do imóvel". Terreno sem benfeitorias. Posicionamento pacífico desta Colenda Câmara.

CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DESTA EGRÉGIA CORTE. Rescisão por opção da compradora. Inexistência de mora das recorridas. Juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês que incidem a partir do trânsito em julgado. Correção pela Tabela Prática desta Egrégia Corte que incide a partir de cada desembolso. Jurisprudência da Corte Cidadã. RECURSO PROVIDO EM PARTE.